Tribunal: STF
Processo: SS 108
Classe: SS
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-02-11
Data de publicação: 1976-02-11

Ementa:
O AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE REFERE O ART. 276 DO REGIMENTO
INTERNO  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  SOMENTE  TEM  CABIMENTO  DOS
DESPACHOS  QUE  DEFEREM  A  SUSPENSÃO  DA  LIMINAR  OU  DE  DECISÃO
CONCESSIVA DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES NO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.